Tribunal: TJDFT
Processo: 0741413-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0741413-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS, ANA BARBARA ANDRADE SANTOS APELADO: ANTONIO SERGIO GRACA CARVALHO, KENZO JUCA FERREIRA D E S P A C H O (Doc. Num. 32276382). Trata-se de Recurso Especial interposto por KENZO JUCA FERREIRA contra o acórdão (Doc. Num. 31166832) por meio do qual a egrégia Quinta Turma Cível deste Tribunal, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS E OUTRA no Cumprimento de Sentença no 0741413-79.2020.8.07.0001. O recurso foi protocolizado no PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA e nada justifica tal proceder, sendo que nem sequer há pedido de antecipação de tutela recursal. Assim, nada há a justificar a apreciação do Recurso Especial em referência no Plantão Judicial de 2a Instância, uma vez que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 79, de 17 de janeiro de 2022, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.”. Ante o exposto, determino o encaminhamento do presente Feito à Secretaria da Quinta Turma Cível para as providências pertinentes. I. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2021. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial